Tribunal: TJDFT
Processo: 0729715-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SINISTRO PASSÍVEL DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NA INICIAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Partindo-se da regra de distribuição estática do ônus da prova, cabia ao autor a prova do fato alegado ou constitutivo do seu direito, ou seja, que houve incêndio do motor de seu veículo. Todavia, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
2. Não cabe a discussão de que cabia a inversão do ônus da prova pelo julgador ou por força de lei, se o próprio interessado dispensou a produção de outros elementos de convencimento, sob o pálio de que a prova por ele colacionada era suficiente para o julgamento do seu pedido.
3. A míngua de provas específicas, somadas ao parecer técnico elaborado pelo perito contratado pela seguradora, a conclusão é de que sequer houve incêndio, mas mero vazamento de óleo e seu derramamento sobre as peças sobreaquecidas do motor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.